Tribunal: CARF
Processo: 13609.001623/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001623/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.769 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
RENATO CAVALCANTE ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS
MÉDICAS.
GLOSA.
EFETIVO
PAGAMENTO.
NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA DO ATO DE REJEIÇÃO.
A rejeição dos documentos apresentados para comprovar o efetivo pagamento
de despesas destinado ao tratamento médico do sujeito passivo ou de seus
dependentes deve ser motivada. Sem fundamentação específica, é impossível
vincular o reconhecimento do direito à dedução à exclusiva juntada de título
comprobatório de transferência de recurso monetário (cheque, TED, PIX,
extratos bancários etc).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Marcelo Rocha Paura, que negava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 9a Turma da
DRJ/BHE (02-38.438 – fls. 41-45), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001623/2010-82
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.769 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001623/2010-82

Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007 DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO DESEMBOLSO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo desembolso e da prestação dos serviços.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2007, ano calendário
2006, que formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$5.857,50,
acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até junho de 2010, totalizando
R$12.187,10.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foi glosado o valor de R$21.300,00 a título de dedução de
despesas médicas. A autoridade lançadora esclarece que o contribuinte, embora
reintimado, não comprovou a efetividade dos pagamentos efetuados às profissionais
Mônica Patrícia Silveira Guimarães, referente aos serviços odontológicos realizados, no
valor de R$10.500,00 e Beatriz Pífano S. Ferreira, referente aos serviços fisioterápicos
realizados, no valor de R$10.800,00.
Cientificado do lançamento, por edital, em 15/09/2010, o contribuinte apresenta a
impugnação de fls. 02 a 04, em 16/11/2010, argumentando, em síntese, o que se segue.
Afirma que os gastos com atendimento de saúde referem-se ao tratamento realizados em
sua pessoa e em seus dependentes no ano base em questão. Diz que neste mesmo ano
iniciou tratamento fisioterápico intensivo para quadro de dor em região lombar, por
diagnóstico de hérnia de disco lombar, sendo posteriormente submetido a tratamento
cirúrgico, e ele e seus dependentes foram submetidos a tratamento dentário.
Aduz que, em atendimento a solicitação, enviou as cópias dos recibos médicos para
análise e por não trabalhar com talonário de cheque, realizou os pagamentos destas
despesas em moeda corrente, oriundas de saques após recebimento junto a fontes
pagadoras, por serviço prestado. Ressalta que trabalha como médico, prestando serviços
a prefeituras municipais.
Declara ainda, que um de seus dependentes, é portador de necessidades especiais,
estando em tratamento médico contínuo, e realizando avaliações e acompanhamento
multidisciplinar especializado, sendo o mesmo isento após avaliação da Receita Federal,
para aquisição de veiculo especial.
Requer o acolhimento da impugnação para os fins de se determinar o cancelamento do
débito.
A impugnação foi apresentada no prazo de defesa, assinada pelo próprio contribuinte e
atende aos demais requisitos legais. Assim, dela toma-se conhecimento.
A notificação de lançamento em comento foi lavrada por falta de comprovação do
efetivo pagamento de despesas médicas lançadas na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte Exercício 2007.
Sobre o assunto, o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), cuja
matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995, dispõe que:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.769 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001623/2010-82

§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)Na DIRPF ora em análise, verifica-se que as deduções pleiteadas são expressivas,
totalizando o montante de R$26.975,53.
Veja que ante ao valor das deduções pleiteadas, cabe à autoridade fiscal, por imposição
legal, tomar as cautelas necessárias para preservar o interesse público implícito na
defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do §1o do artigo 73
do RIR/99.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
A análise dos dispositivos legais transcritos permite-nos concluir que a dedução de
despesas médicas exige a prova de efetividade do ônus do dispêndio realizado pelo
contribuinte que dela pretende se aproveitar em prol de seu próprio benefício ou de seus
dependentes. Assim sendo, a resolução da lide, em suma, está lastreada na força
probatória dos elementos acostados aptos a comprovar a alegação do impugnante.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. No caso de falsidade
dos recibos, caberia ao fisco a prova, com fulcro no art. 389 do Código de Processo
Civil. A autuação, porém, no tocante à matéria litigiosa, não está fundamentada na
falsidade dos documentos. Está, isto sim, alicerçada na falta de comprovação do efetivo
pagamento e prestação dos serviços. A falta desses elementos não implica,
necessariamente, falsidade documental, mas, sim, na imprestabilidade desses recibos
para fruição do benefício fiscal.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e, principalmente, da
efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da
efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição
bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes
de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e
valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o
interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos
efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos com
cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele
e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.769 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001623/2010-82

pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada.
Segundo o relatório da notificação, o contribuinte apesar de reintimado, apresentou
apenas os recibos das duas profissionais citadas e não houve a comprovação da efetiva
utilização dos serviços nem do efetivo pagamento.
O contribuinte, em sua impugnação apenas apresentou os argumentos descritos no
relatório deste voto. Trouxe uma declaração de médico contendo a descrição dos
problemas de saúde de seu filho. Contudo, observa-se que as despesas aqui glosadas,
segundo as declarações trazidas são referentes a serviços prestados ao próprio
impugnante e não a seu filho.
Não há nos autos outros elementos de comprovação do efetivo pagamento a fim de
robustecer a convicção de que os serviços foram efetivamente prestados e os valores
transferidos aos profissionais.
Registre-se que, em defesa do interesse público, para gozar as deduções com despesas
médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade de simples recibos e declarações,
cabendo a esse, se questionado pela autoridade administrativa, comprovar, de forma
objetiva a efetiva prestação do serviço médico e o pagamento realizado. No caso, não há
indicação nos autos da comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação da
referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido, pois, na
verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos
declarados.
As declarações constantes de documentos particulares presumem-se verdadeiras apenas
em relação às partes que participaram do ato, como dispunha o art. 131, caput, do
Código Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do Código Civil atual e, ainda, o
art. 368 do Código de Processo Civil.
Assim, como não restou demonstrado o ônus desses pagamentos, as despesas não
podem ser consideradas nas deduções a título de despesas médicas, não merecendo
reparos o feito fiscal.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário exigido no presente lançamento.

Ciente do acórdão da DRJ em 11/07/2012, o sujeito passivo, em 26/07/2012,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega que:
a) as despesas médicas foram pagas em espécie;
b) os recibos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar a dedução;
c) são inexigíveis outros documentos para comprovar a prestação do serviço e o
pagamento.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.769 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001623/2010-82

Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pese a fundamentação coligida no acórdão-recorrido, o recurso voluntário
merece provimento.
A questão de fundo devolvida à este Colegiado consiste em se saber se (a) . se os
documentos apresentados pelo recorrente por ocasião da interposição do recurso voluntário
atendem aos requisitos legais para o reconhecimento das despesas médicas efetuadas, com o
objetivo de composição da base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza devido pela Pessoa Física (IRPF) e (b) se a autoridade fiscal poderia exigir a
apresentação de elementos probatórios adicionais para confirmação do alegado direito à dedução
de valores pagos a título de despesas médicas
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.769 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001623/2010-82

constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.769 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001623/2010-82

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.769 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001623/2010-82

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.769 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001623/2010-82

contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.769 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001623/2010-82

sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
No caso em exame, o sujeito passivo informa ter efetuado os pagamentos em
dinheiro, mas não traz aos autos cópias dos respectivos extratos para conferência. A questão de
fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação desse tipo de documento –
prova da operação de transferência de recursos (se as condições de sua exigibilidade foram
cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de prova admitidos em direito.
Conforme se observa, o lançamento nem o acórdão-recorrido motivam
especificamente a rejeição das declarações de recebimento dos valores a título de fisioterapia,
com base em fatores capazes de infirmar a própria prestação de serviços ou a capacidade
econômica para pagamento.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para fazer frente ao
custo dos serviços, dada a necessidade de prover outras
despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados com a prática
normalmente verificada na praça;
d)
Vulto das quantias despendidas;
e)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos deveres
instrumentais dos prestadores de serviços (e.g., DAA,
DMED).
Porém, conforme se lê no acórdão-recorrido, em nenhum momento houve
fundamentação nem motivação específica para exigir a comprovação tão-somente por título de
transferência de valores monetários, como cheques ou extratos bancários.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.769 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001623/2010-82

AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Sem a motivação específica, a rejeição se mostra inválida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital